Tribunal: TJMT
Processo: 0005262-54.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005262-54.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAILSON SANTOS DE LIMA - CPF: 113.498.574-67 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ELIENY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 952.000.531-53 (VÍTIMA), VANDERLEIA APARECIDA MARCHIORI SCARAVELLI - CPF: 621.248.899-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PARA FIXAR
FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA –
RECURSO IMPROVIDO.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Considerando que que o agente esgotou todos os atos para atingir o fim
desejado, a ponto de agredir a vítima, restando apenas a inversão de posse da
res
, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de

JAILSON SANTOS DE LIMA, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT (ação penal cód. 123672) que, julgando procedente a denúncia,
condenou-o a pena de reclusão, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, no regime inicial semiaberto,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, c.c 14, II, do Código Penal (duas vezes) e 309, do CTB.

Irresignado, a defesa recorre postulando sua reforma
apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição
pela tentativa em seu patamar máximo (2/3), fixando o regime inicial aberto (Razões- pags. 253/258-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 222/227-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 282/285-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a irresignação do apelante cinge-se na reforma da sentença apenas quanto a fração aplicada pela tentativa, postulando sua aplicação no grau máximo (2/3).

De acordo com a denúncia, no dia 20/10/2018, no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado “Salão da Wandeca”, cidade de Nova Mutum-MT, o apelante
teria tentado subtrair para ele, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis
pertencentes às vítimas VANDERLEIA APARECIDA MARCHIORI SCARAVELLI e ELIENY RODRIGUES DE OLIVEIRA, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a vítima VANDERLEIA teria visto por meio de um espelho que o denunciado não portava qualquer arma, e, assim, não acatou sua determinação para que entregasse seus pertences, sendo que, em vista da negativa desta vítima, o apelante teria investido em face da vítima ELIENY, exigindo-lhe a entrega do seu aparelho celular, desferindo um forte tapa em sua perna.

A vítima VANDERLEIA teria tentado deixar o interior do estabelecimento,
sendo impedida pelo acusado
,
que entrou em luta corporal com a mesma
. Ato contínuo, o acusado
teria conseguido se evadir do local dos fatos
em uma motocicleta Honda, modelo CG Titan, placa QBN-8680, de cor vermelha.

Por fim, consta que, ao ser imediatamente acionada, a polícia militar logrou êxito em localizar o autuado conduzindo a referida motocicleta, em alta velocidade e na contramão da via, constatando-se que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação, assim como não portava os documentos da motocicleta.

O apelante
restou condenado nos termos da sentença, da qual recorre para ver aplicada o
quantum
da fração da tentativa em seu patamar máximo legal (2/3), não havendo contestação quanto à autoria e materialidade do crime, pelo pleito defensivo.

DO RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3

Sustenta a defesa o reconhecimento da causa de diminuição pena tentativa no seu grau máximo, sob o argumento de que
“...diante das circunstâncias verificadas devem ser aplicada no patamar de 2/3, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fixado deve ser o aberto e não semiaberto”
(pag. 249-PDF).

A magistrada presidente do feito reduziu a pena em 1/3 (um terço), ante a incidência da causa de diminuição da tentativa descrita no artigo 14, II, da Norma Penal, considerando
verbis
:

“Finalmente incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II do CP, que deve ser aplicada em seu padrão mínimo de 1/3 (um terço), visto que o acusado abordou as vítimas, deu voz de assalto, exigiu os bens das mesmas, além de ter usado de violência na tentativa de subtração, tendo portanto, percorrido quase todo o iter criminis, que se consuma com a tão só inversão da posse dos bens, atingindo portanto...”
(Sentença pag. 176-PDF).

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Da análise do caso concreto
, consoante se vislumbra da decisão da magistrada, ao fundamentar sua escolha pela fração mínima de diminuição, destacou o
iter criminis
percorrido pelo apelante, o que ressai comprovado nos autos,
já que o réu entrou no estabelecimento, anunciou o assalto, tendo exigido os pertences das ofendidas, que ao se negarem passou a tentar tirar a força entrando em luta corporal, de modo que faltou apenas inversão da posse para a sua consumação.

Diante desse cenário, e considerando os elementos colhidos nos autos, os quais sequer foram rebatidos nas presentes razões defensivas, evidenciam de maneira assaz que o recorrente percorreu o iter criminis ficando bem próximo da consumação, impedido por haver luta corporal com uma das vítimas.

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados,
verbis
:

(STJ)

“(...) No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”
. (REsp. no 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

(STF)

“...O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. [...]. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).”
(RHC 129996, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (...)FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA (...)Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o agente esgotou os atos para atingir o fim desejado, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço (...)”
(RAC. 0039913-84.2017.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgado em 24/10/2019).

Este Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo no 46
, no mesmo sentido, verbis:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Assim, o réu exauriu todas as possibilidades para a execução do crime, e o fundamento da magistrada de origem guarda simetria com conjunto probatório de modo que mantenho a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020